Tribunal: TJBA
Processo: 8077685-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077685-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO DA PARTE RÉ E APELAÇÃO ADESIVA DA PARTE AUTORA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO CORRIGIDA DE OFÍCIO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A interrupção ou deficiência significativa no fornecimento de água por concessionária de serviço público, por um período prolongado sem justificativa legal ou técnica adequada, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais, tendo em vista que a situação ultrapassou o mero dissabor, nos termos do art. 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

2. O quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 somente pode ser alterado quando se mostrar manifestamente irrisório ou excessivo, o que não ocorreu no caso concreto.

3. Havendo condenação, esta deve ser utilizada como base de cálculo para a fixação da verba honorária sucumbencial, e não o valor atribuído à causa.

Apelação
da parte ré
a que se
nega
provimento.

Apelação
adesiva

da parte autora
a que se
nega
provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8077685-26.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como apelantes e apelados
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

e
ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ E À APELAÇÃO ADESIVA DA PARTE AUTORA
,
corrigindo-se, de ofício, a base de cálculo dos honorários advocatícios,

nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).